Tribunal: STF
Processo: Rcl 3352
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO ÀS DECISÕES
   PROFERIDAS NAS ADIS 1.643 E 2.554-AgR.
No julgamento da ADI
   1.643, o STF reconheceu a constitucionalidade do inciso XIII do
   art. 9º da Lei nº 9.317/96. E o fato é que os atos reclamados,
   longe de declarar a inconstitucionalidade de tal dispositivo,
   nele se apoiaram.
Também não merece acolhida a tese de
   desrespeito à parte dispositiva do julgamento que se proferiu na
   ADI 2.554-AgR. É que, ali, inexistiu decisão com efeito
   vinculante. O Tribunal apenas negou provimento ao agravo
   regimental, extinguindo a ação sem julgamento de mérito (art. 28
   da Lei nº 9.868/99). Ainda que assim não fosse, os atos
   questionados estão em conformidade com o que ficou decidido na
   ADI 2.554-AgR.
Reclamação improcedente.